Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-36.2021.8.11.0031
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000565-36.2021.8.11.0031
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUZANY MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 036.214.441-90 (EMBARGANTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNADOR MAURO MENDES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão verificada no acórdão, consistente, no caso, de prazo para que a autoridade apontada coatora proceda à nomeação da Impetrante. Todavia, não se lhes atribui efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece inalterado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Suzany Maria do Nascimento, contra o acórdão que concedeu a segurança.

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, porquanto não fixou prazo para o Embargado proceder à sua nomeação.

A parte Embargada, apesar de intimada, não apresentou suas contrarrazões (id. 132393156).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Suzany Maria do Nascimento, contra o acórdão que concedeu a segurança.

O acórdão embargado está assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SEDUC – CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PERFIL PROFISSIONAL: NUTRICIONISTA OU MERENDEIRA – CANDIDATA CLASSIFICADA – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO E POSTERIOR PEDIDO DE EXONERAÇÃO NA VIGÊNCIA DO CERTAME – COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE VAGA – CONSTATAÇÃO – DIREITO À NOMEAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

A existência de cargo vago, decorrente da exoneração, a pedido, de candidato que foi classificado no mesmo concurso público objeto da impetração, ocorrida durante a vigência do certame, gera para o candidato seguinte

o direito subjetivo à nomeação. (id. 124009953).

De início, é pertinente consignar que, o Mandado de Segurança, por possuir caráter eminentemente mandamental e procedimento de viés conciso, a sentença concessiva da segurança contém atributo de eficácia instantânea, tanto é que dispensa o processo de execução autônomo para o seu cumprimento; logo, tem-se que o cumprimento da ordem ali concedida deve ser imediato.

No caso, entretanto, considerando que, até o presente momento, não houve o cumprimento do acórdão que determinou a nomeação da Impetrante, é de rigor que seja estabelecido prazo para tanto.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para suprir a omissão havida na parte dispositiva do acórdão, acrescentando o prazo de 10 (dez) dias para que a autoridade indicada coatora efetive a decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022